Tribunal: TJBA
Processo: 0006361-15.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006361-15.2007.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: MED VISION COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E/OU NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, NÃO DE EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 924 E 921, III DO CPC. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE NÃO AUTORIZA EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0006361-15.2007.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apeladas MED VISION COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,